Tribunal: TJDFT
Processo: 0738849-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA EQUIVOCADA. CAUSA SUPERVENIENTE. DEVIDOS HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO RECONHECIDO. INDEFERIMENTO DO ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO.
1. Não há preclusão ou intempestividade na impugnação apresentada para apontar equívoco na atualização superveniente da dívida, que encontra amparo legal no art. 525, § 11, do CPC.
2. Identificado o excesso na execução no momento da atualização da dívida, são devidos honorários em favor dos executados, incidentes sobre o excesso reconhecido.
3. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo (CPC/2015 524 § 2o) e não órgão de consulta das partes, sendo certo que a realização de cálculos sem complexidade é ônus da parte exequente, notadamente quando não é beneficiária da justiça gratuita.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.